Tribunal: TJBA
Processo: 0500500-14.2018.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500500-14.2018.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IGREJA EVANGELICA DEUS E LIBERTADOR e outros

Advogado(s)
:
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR ALUGUEL MENSAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Igreja Evangélica Deus e Libertador contra acórdão que a condenou ao pagamento de indenização por aluguel mensal pelo uso irregular de imóvel público, a ser apurado em liquidação de sentença. A embargante alega omissão por ausência de critérios objetivos para apuração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão por ausência de especificação de critérios para apuração da indenização por aluguel mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração cabem exclusivamente para sanar obscuridade, contradição ou omissão, sendo que a omissão caracteriza-se pela ausência de pronunciamento sobre questão debatida, não se exigindo esclarecimento detalhado dos aspectos práticos da condenação.

4. O acórdão foi claro ao determinar apuração da indenização em liquidação de sentença, procedimento que possui disciplina própria e observará os critérios técnicos usuais para valor locatício, com pleno contraditório e ampla defesa.

5. O abatimento por benfeitorias não se aplica, pois a ocupação irregular de bem público configura detenção precária, insuscetível de indenização por benfeitorias, conforme Súmula 619 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de critérios detalhados para apuração de indenização não configura omissão quando o acórdão determina liquidação de sentença com observância do procedimento legal.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 509 e seguintes e 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 619 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500500-14.2018.8.05.0244
, em que figuram como
EMBARGANTE
IGREJA EVANGELICA DEUS E LIBERTADOR e outros e como
EMBARGADO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da relatora.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora